Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600145-14.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600145-14.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600145-
14.2024.6.16.0098, (DRAP 0600269-15.2024.6.16.0092) que rejeitou a impugnação do registro de
candidatura formulada pela parte impugnante coligação "ubiratã pode ainda mais" e, via de
consequência, deferiu o requerimento de registro de candidatura (RRC) de Haroldo Fernandes
Duarte, julgando-o apto para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, no pleito majoritário, para
o cargo de Prefeito neste Município de Ubiratã-PR pela Coligação "Juntos Para Ubiratã Voltar A
Avançar", sob o número 22, com a seguinte opção de nome: Baco, nos termos dos artigos 46 e 58,
ambos da Resolução TSE n. 23.609/2019.(Impugnação pela Coligação Ubiratã Pode Ainda Mais,
integrada pelos partidos PP, MDB, Federação PSDB/Cidadania, PRD, Republicanos, Podemos e
PSB, ao Registro de Candidatura de Haroldo Fernandes Duarte para concorrer ao cargo de Prefeito
no Município de Ubiratã-PR, alegou em síntese, que as contas da parte impugnada relativas ao
exercício de 2013, enquanto prefeito de Ubiratã, foram julgadas irregulares pela Câmara Municipal
de Vereadores em decorrência da ausência de repasse tempestivo de contribuições patronais ao
INSS, motivo pelo qual a parte impugnada estaria inelegível). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO UBIRATÃ PODE AINDA MAIS (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
HAROLDO FERNANDES DUARTE (RECORRIDO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44108916
04/10/2024
20:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 64.855

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600145-14.2024.6.16.0098 –
Ubiratã – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: COLIGAÇÃO UBIRATÃ PODE AINDA MAIS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRIDO: HAROLDO FERNANDES DUARTE
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . I M P U G N A Ç Ã O A O
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
ELEIÇÕES 2024. REJEIÇÃO DE CONTAS
PÚBLICAS. LEI COMPLEMENTAR Nº
64/90, ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA G.
AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO.
DISPENSADO. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que deferiu o registro de
candidatura do recorrido, diante da
alegação de inelegibilidade com base na
alínea "g" do art. 1º, I, da LC nº 64/1990.
A recorrente sustenta que o candidato
seria inelegível em razão da rejeição de
suas contas públicas relativas ao
exercício de 2013, por pagamento em
atraso de contribuições previdenciárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i)
Num. 44108916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420545396800000043060014
Número do documento: 24100420545396800000043060014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:01:35

verificar se o recorrido se enquadra na
causa de inelegibilidade prevista na
alínea "g" do art. 1º, I, da LC nº 64/1990;
(ii) definir se a rejeição das contas
públicas do candidato constitui
irregularidade insanável configuradora
de ato doloso de improbidade
administrativa, nos termos do art. 1º, I,
"g", da LC nº 64/90; (iii) definir se no
caso há necessidade de imputação de
débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"g", exige cumulativamente a existência
de: rejeição de contas, irregularidade
insanável, ato doloso de improbidade
administrativa, dolo específico e
imputação de débito.

4. De acordo com julgamento em
repercussão geral pelo Supremo
Tribunal Federal (Tema nº 1.304), “é
correta a interpretação conforme à
Constituição no sentido de que o
disposto no § 4º-A do art. 1º da LC 64/90
aplica-se apenas aos casos de
julgamento de gestores públicos pelos
Tribunais de Contas.”

5. Conforme entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral - TSE, "cabe à Justiça
Eleitoral, rejeitadas as contas, proceder
ao enquadramento das irregularidades
como insanáveis ou não e verificar se
constituem ou não ato doloso de
improbidade administrativa, não lhe
competindo, todavia, a análise do acerto
ou desacerto da decisão da corte de
contas”.

6. Com o advento da Lei nº 14.230/2021,
alterou-se o panorama de incidência da
inelegibilidade por rejeição das contas
públicas, passando a ser exigido o dolo
específico em superação ao dolo
genérico.

7. Da análise dos pareceres técnicos que
embasaram a rejeição das contas pela
Câmara Municipal, motivados pelo
pagamento em atraso de contribuições
Num. 44108916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420545396800000043060014
Número do documento: 24100420545396800000043060014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:01:35

previdenciárias com geração de
encargos, não se extrai a prática de ato
doloso que possa ensejar a incidência
da inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. É correta a interpretação conforme à
Constituição no sentido de que o
disposto no § 4º-A do art. 1º da LC 64/90
aplica-se apenas aos casos de
julgamento de gestores públicos pelos
Tribunais de Contas (Tema nº 1.304 do
STF).

2. Com as alterações promovidas na Lei
de Improbidade Administrativa, a
inelegibilidade prevista na alínea "g" do
art. 1º, inciso I, da LC nº 64/1990 exige a
comprovação de dolo específico na
rejeição das contas públicas.

Dispositivos relevantes citados:

LC nº 64/1990, art. 1º, I, "g", § 4º-A

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1459224, Rel. Min. Gilmar
Mendes, j. 16.09.2024; TSE, RO n° 72569,
Relatora Min. Maria Thereza Rocha de
Assis Moura, DJe de 27.3.2015; TSE, RO
nº 060104626, Min. Carlos Horbach,
Publicação: 10/11/2022; TSE, RO nº
060259789, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação 13/12/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Num. 44108916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420545396800000043060014
Número do documento: 24100420545396800000043060014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:01:35

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Ubiratã Pode Ainda Mais”
contra a sentença proferida pelo Juízo da 98ª Zona Eleitoral - Ubiratã, por meio da qual julgou
improcedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC e, consequentemente,
deferiu o requerimento de registro de candidatura de Haroldo Fernandes Duarte, para concorrer
ao cargo de prefeito no município de Ubiratã (id. 44060494).

Em suas razões (id. 44060502), a recorrente alega que Haroldo Fernandes
Duarte é inelegível, com base no art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar - LC nº 64/1990.

De acordo com a recorrente, “a rejeição das contas do impugnado pela Câmara
Municipal de Ubiratã baseou-se em parecer emitido pela Coordenadoria de Gestão Municipal do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná que apontou a falta de repasses de contribuições
patronais para o INSS e recolhimento em atraso de contribuições devidas ao INSS com a devida
recomendação de ressarcimento dos danos ao erário e multa ao gestor”.

Argumenta que a rejeição das contas do recorrido pela Câmara Municipal de
Ubiratã é suficiente para configurar inelegibilidade, mesmo que o Tribunal de Contas do Paraná
tenha emitido parecer favorável com ressalvas.

A coligação sustenta ainda que a decisão da Câmara Municipal, ao considerar as
irregularidades insanáveis, apontou ato de improbidade administrativa.

Argumenta que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que
o não recolhimento de contribuições previdenciárias é irregularidade insanável e ato doloso de
improbidade que configura a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90.

Defende também que o parágrafo 4º-A do artigo 1º da LC nº 64/90 não se aplica
quando o julgamento das contas é realizado pela Câmara Municipal, pois este órgão não possui
atribuição para imposição de sanção.

Ao final, requer o provimento do recurso com reforma da sentença de primeiro
grau e, de consequência, o reconhecimento da inelegibilidade com indeferimento do registro de
candidatura.

Num. 44108916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420545396800000043060014
Número do documento: 24100420545396800000043060014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:01:35

Em contrarrazões (id. 44060510), o recorrido defende que as irregularidades
apontadas não configuram dolo ou improbidade administrativa.

Reforça que o Tribunal de Contas do Paraná aprovou suas contas com ressalvas,
destacando que o atraso no recolhimento de contribuições ao INSS não configura má utilização
dos recursos públicos ou qualquer conduta dolosa.

Defende ainda a aplicação do parágrafo 4º-A do art. 1º da LC nº 64/90, não se
aplicando a inelegibilidade ao caso por ausência de imputação de débito

Por fim, requer a manutenção da sentença de primeiro grau que deferiu o seu
registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, eis que ausente indícios de prática de ato
doloso de improbidade administrativa (id. 44081370).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi proferida em 13/09/2024 e o recurso foi protocolado em
16/09/2024, sendo, portanto, tempestivo, nos termos do art. 8º da LC nº 64/90 e art. 58 da
Resolução do TSE nº 23.609/2019.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O registro de candidatura do recorrido foi deferido, afastando-se o
reconhecimento da incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea ‘g’, da Lei
Complementar nº 64/90, de seguinte teor:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

Num. 44108916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420545396800000043060014
Número do documento: 24100420545396800000043060014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:01:35

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo
se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições
que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da
decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a
todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem
agido nessa condição;

(...)

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste artigo
não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares
sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de
multa.

Do referido dispositivo extrai-se que para a caracterização da inelegibilidade em
comento devem estar presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) rejeição das contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja
irrecorrível no âmbito administrativo; (iii) irregularidade insanável; (iv) reconhecimento da prática
de conduta que configure ato de improbidade administrativa, (v) demonstração de que a prática
da conduta se deu de forma dolosa; (vi) imputação de débito; e (vii) não exaurimento do prazo de
oito anos contados da publicação da decisão.

Preenchidos todos esses requisitos, não incidirá a inelegibilidade nos casos em
que houver prolatada pelo Poder Judiciário que suspenda os efeitos da decisão ou a anule.

No presente caso, o candidato recorrido teve suas contas relativas ao exercício
financeiro de 2013 rejeitadas pela Câmara Municipal, mediante publicação do Decreto Legislativo
nº 10/2022 (id. 44060477), rejeitando–se o acórdão opinativo nº 47/20 do Tribunal de Contas
Estadual do Paraná (TCE/PR) (id. 44060463) e adotando parecer da Comissão de Administração
Tributária, Financeira e Orçamentária e da Administração Pública (id. 44060469) que, por sua
vez, foi baseado no Parecer nº 990/19 do MPC-PR - Ministério Público de Contas do Estado do
Paraná (id. 44060427), em que consta a Instrução nº 3970/19 da Coordenadoria da Gestão
Municipal - CGM (id. 44060426).

Analisando os autos, já se verifica de plano que o recorrido teve suas contas
Num. 44108916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420545396800000043060014
Número do documento: 24100420545396800000043060014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:01:35

rejeitadas, bem como que a decisão em questão foi proferida por órgão competente (Câmara
Municipal), é definitiva e não se encontra afastada pelo Poder Judiciário.

Deste modo, conforme sentença e razões recursais, a controvérsia cinge-se aos
seguintes requisitos: (a) irregularidade insanável; (b) reconhecimento da prática de conduta que
configure ato de improbidade administrativa, (c) demonstração de que a prática da conduta se
deu de forma dolosa; e (d) imputação de débito.

Num primeiro momento, cumpre consignar que compete à esta Justiça
Especializada a apreciação da causa de inelegibilidade prevista na alínea ‘g’ do inciso I da LC nº
64/90, podendo proceder o enquadramento jurídico das irregularidades apuradas ante os
requisitos da legislação eleitoral, respeitando-se os fundamentos da decisão proferida pelo
Tribunal de Contas.

Neste sentido é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral - TSE,
"cabe à Justiça Eleitoral, rejeitadas as contas, proceder ao enquadramento das irregularidades
como insanáveis ou não e verificar se constituem ou não ato doloso de improbidade
administrativa, não lhe competindo, todavia, a análise do acerto ou desacerto da decisão da corte
de contas. Precedentes." (RO n° 72569, Relatora Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, DJe
de 27.3.2015).

Quanto à existência ou não de irregularidade insanável que configure ato doloso
de improbidade administrativa, é necessário tecer algumas considerações preliminares.

Em relação ao requisito da insanabilidade dos vícios cito ensinamento de José
Jairo Gomes:

A irregularidade insanável constitui a causa de rejeição das contas. Está claro
não ser qualquer tipo de irregularidade que ensejará a inelegibilidade enfocada.
De sorte que, ainda que o Tribunal de Contas afirme haver irregularidade, desse
reconhecimento não decorre automaticamente a inelegibilidade. Esta só se
configura se a irregularidade detectada for irremediável, ou seja, se for
insuperável ou incurável. Assim, pequenos erros formais, deficiências
inexpressivas ou que não cheguem a ferir princípios regentes da atividade
administrativa, evidentemente, não atendem ao requisito legal. Dados o
gigantismo do aparato estatal e a extraordinária burocracia que impera no Brasil,
Num. 44108916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420545396800000043060014
Número do documento: 24100420545396800000043060014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:01:35

não é impossível que pequenas falhas sejam detectadas nas contas. Não
obstante, apesar de não ensejarem a inelegibilidade em foco, poderão – e
deverão – determinar a adoção de providências corretivas no âmbito da própria
Administração.
Insanáveis, frise-se, são as irregularidades graves, decorrentes de condutas
perpetradas com dolo ou má-fé, contrárias à lei ou ao interesse público; podem
causar dano ou prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito, ou ferir princípios
constitucionais reitores da Administração Pública. (GOMES, Jairo José, 2018, p.
285)

Quanto à exigência do dolo, com o advento da Lei nº 14.230/2021, alterou-se o
panorama de incidência da inelegibilidade por rejeição das contas públicas, passando a ser
exigido o dolo específico em superação ao dolo genérico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento, a partir das Eleições de 2022,
da necessidade de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa,
conforme precedente:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC 64/1990. ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO, NOS TERMOS DA LEI 14.230/2021.
INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
DEFERIMENTO DO REGISTRO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa passou a exigir o dolo
específico para a configuração do ato de improbidade administrativa.
2. Inexistência, no caso, do elemento subjetivo indispensável à configuração da
hipótese de inelegibilidade tipificada no art. 1º, I, g, da LC 64/1990.
3. Provimento do recurso ordinário eleitoral, para afastar a inelegibilidade do art.
1º, I, g, da LC 64/1990 e deferir o registro de candidatura.
(TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº 060104626, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022)

Já em relação à imputação do débito, assiste razão à Recorrente, quanto à não
aplicação da exceção prevista no parágrafo 4º-A do artigo 1º da LC nº 64/90 quando o julgamento
das contas é realizado pela Câmara Municipal, uma vez que este órgão não possui atribuição
para imputar débito ou aplicar multa, aplicando-se ao caso a recentíssima tese de repercussão
geral do Supremo Tribunal Federal - STF (Tema nº 1.304):
Num. 44108916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420545396800000043060014
Número do documento: 24100420545396800000043060014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:01:35

DIREITO ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO-
PARADIGMA DO TEMA 1.304. Não compete aos Tribunais de Contas, no
exercício de sua competência constitucional de fiscalização, decidir acerca da
inelegibilidade de chefes do Poder Executivo. Questão em discussão: A questão
em discussão consiste em saber se é compatível com a Constituição Federal a
incidência do § 4º-A do artigo 1º da LC 64/1990 aos casos em que o julgamento
de contas de chefe do Poder Executivo seja de competência do Poder Legislativo,
ou se sua aplicação deve limitar-se aos julgamentos de contas de gestores
públicos por Tribunais de Contas.

Razões de decidir:

1. Cabe ao Tribunal de Contas apenas apreciar, mediante parecer prévio, sem
conteúdo deliberativo, as contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. A
competência para julgar essas contas fica a cargo do Congresso Nacional – por
força do art. 49, inciso IX, da Constituição –, cuja apreciação não se vincula ao
parecer do Tribunal de Contas, ou das respectivas Câmaras Municipais, no caso
dos prefeitos.

2. A competência para julgamento das contas anuais dos prefeitos, eleitos pelo
povo, é do Poder Legislativo (art. 71, I, da CF), órgão constituído por
representantes democraticamente eleitos para averiguar, além da sua adequação
orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da população ali
representada.

3. O parecer dos Tribunais de Contas é meramente opinativo, não sendo apto a
produzir inelegibilidade. No julgamento das contas anuais do prefeito, não há
julgamento do próprio prefeito, mas deliberação sobre a exatidão da execução
orçamentária do município.

4. Assim, considerando que os julgamentos de contas realizados pelo Poder
Legislativo não se destinam à imputação de débito ou imposição de multa,
entendo correta a interpretação conforme à Constituição feita pelo TSE ao
disposto no § 4º-A do art. 1º da LC 64/1990, para restringir sua aplicação aos
casos de julgamento de contas de gestores públicos pelos Tribunais de Contas.
Fica afastada, portanto, a exceção nele prevista (não incidência de
inelegibilidade) para os casos de julgamentos de contas realizados pelo órgão
central do Poder Legislativo.

5. Observância dos temas 157 (RE 729.744, de minha relatoria, DJe 23.8.2017),
835 (RE 848.826, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. do acórdão Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 24.8.2017) e 1.287 (ARE 1.436.197, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
1º.3.2024), todos da sistemática da repercussão geral.

Dispositivo e tese: Negado provimento ao recurso extraordinário.

Tese de repercussão geral do tema 1.304, firmada nos seguintes termos:

“É correta a interpretação conforme à Constituição no sentido de que o
disposto no § 4º-A do art. 1º da LC 64/90 aplica-se apenas aos casos de
julgamento de gestores públicos pelos Tribunais de Contas” (grifou-se)

(STF, RE 1459224, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-
09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
Num. 44108916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420545396800000043060014
Número do documento: 24100420545396800000043060014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:01:35

s/n DIVULG 19-09-2024 PUBLIC 20-09-2024)

Outrossim, segue entendimento que já vinha sendo adotado pelo Tribunal
Superior Eleitoral:

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS.
ART. 1º, I, G, DA LC 64/90.
1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do TRE/SP em que se deferiu o
registro do ora recorrido, candidato não eleito ao cargo de deputado estadual de
São Paulo nas Eleições 2022 (obteve 6.990 votos), afastando-se a inelegibilidade
do art. 1º, I, g, da LC 64/90 (rejeição de contas públicas), em decorrência da regra
do § 4º-A do mesmo dispositivo legal.
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO § 4º-A DO ART. 1º DA
LC 64/90. APLICAÇÃO APENAS NAS HIPÓTESES DE JULGAMENTO POR
TRIBUNAIS DE CONTAS. MORALIDADE E PROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PROTEÇÃO. ADEQUADA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO.
2. Consoante o art. 1º, inciso I, alínea g, da LC 64/90, são inelegíveis "os que
tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta
houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se
realizarem nos 8 (oito) anos seguintes [...]".
3. De acordo com o art. 1º, § 4º-A, da LC 64/90, incluído pela LC 184/2021, "[a]
inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do caput deste artigo não se aplica
aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem
imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de multa".
4. A Constituição brasileira prevê sistema de controle externo em que a
fiscalização dos gestores públicos é exercida por dois órgãos autônomos - Poder
Legislativo e Tribunais de Contas - com distintas competências estabelecidas no
próprio texto constitucional (arts. 49, IX, 70 e 71 da CF/88).
5. Nas hipóteses em que o Tribunal de Contas da União é competente para julgar
as contas (art. 71, II, da CF/88), há previsão constitucional expressa de imposição
de multa e de imputação de débito (art. 71, VIII e § 3º, da CF/88), o que também
se aplica ao julgamento pelas demais Cortes de Contas. Por sua vez, o Poder
Legislativo, ao julgar contas anuais de chefe do Executivo - e, no caso de
prefeitos, também as contas de exercício - limita-se a decidir por sua aprovação,
aprovação com ressalvas ou rejeição, não se prevendo qualquer espécie de
penalidade.
6. Impõe-se conferir interpretação conforme a Constituição ao § 4º-A do art. 1º da
LC 64/90 a fim de que essa regra incida apenas nas hipóteses de julgamento de
gestores públicos pelos tribunais de contas. Não se afigura razoável que o
dispositivo seja aplicado de modo absolutamente incompatível com a proteção
dos valores da probidade administrativa e da moralidade para exercício de
mandato, especialmente destacados no art. 14, § 9º, da CF/88, o que ocorreria
caso os chefes do Poder Executivo fossem excluídos de forma automática da
incidência dessa causa de inelegibilidade, já que no julgamento de suas contas
anuais e de exercício não há imputação de débito ou imposição de multa. (...)
Num. 44108916 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420545396800000043060014
Número do documento: 24100420545396800000043060014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:01:35

(TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº060259789, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 13/12/2022)

Portanto, no caso em julgamento, uma vez que se trata de contas de ex-Chefe do
Poder Executivo julgadas pela Câmara Municipal, não se exige a imputação do débito.

Partindo dessas premissas, passo à análise da existência ou não de ato
insanável e doloso que configure improbidade administrativa apto a atrair a incidência da
inelegibilidade.

Como já mencionado, devido à nova redação da Lei de Improbidade
Administrativa, exige-se o dolo específico, ou seja, o ato do administrador somente caracteriza
ato de improbidade administrativa se praticado com a vontade livre e consciente de afrontar os
artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, não sendo suficiente o dolo genérico.

No presente caso, as contas do candidato relativas ao exercício financeiro de
2013 foram rejeitadas pela Câmara Municipal, contudo, não buscando fundamento no acórdão
opinativo do Tribunal de Contas Estadual do Paraná (TCE/PR), mas no parecer da Comissão de
Administração Tributária, Financeira e Orçamentária e da Administração Pública (id. 44060469),
conforme abaixo:

No entanto, verifica-se que referido parecer foi baseado no Parecer nº 990/19 do
MPC-PR - Ministério Público de Contas do Estado do Paraná (id. 44060427), o qual faz referência
à Instrução nº 3970/19 da Coordenadoria da Gestão Municipal - CGM, veja-se:

Diante desta análise remissiva, concluo que a configuração dos requisitos da
inelegibilidade devem ser aferidos mediante apreciação da Instrução nº 3970/19 da
Coordenadoria da Gestão Municipal - CGM (id. 44060426), conforme conclusão abaixo:

Analisando detidamente as decisões supramencionadas que levaram à rejeição
das contas do candidato referente ao exercício de 2023, as quais reconheceram irregularidade
em face de encargos gerados pelo recolhimento em atraso de contribuição previdenciária,
inexiste qualquer demonstração de má-fé do gestor público, desvio de recursos públicos em
Num. 44108916 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420545396800000043060014
Número do documento: 24100420545396800000043060014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:01:35

benefício próprio ou de terceiros, dano ao Erário praticado na modalidade dolosa, entre outros,
entendidos como condutas que de fato lesem dolosamente o patrimônio público ou prejudiquem
gravemente a gestão municipal praticados com o fim específico de alcançar o resultado ilícito
tipificado como improbidade administrativa.

Destaco aqui trecho que embasou decisão pela rejeição das contas:

Pontua-se que, embora reconhecido dano ao erário pelo pagamento em atraso de
contribuições previdenciárias, não existem elementos suficientes para caracterizar a vontade livre
e consciente do recorrido de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de
Improbidade Administrativa.

Aqui cabe pontuar que não se desconhece precedentes do TSE quanto ao
reconhecimento de que a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias pela autoridade
legalmente obrigada a fazê-lo consubstancia omissão dolosa.

Entretanto, embora alegado pela Recorrente, aqui não se está diante da ausência
de recolhimento de contribuições previdenciárias, mas apenas de recolhimento em atraso que
gerou encargos à municipalidade, pois o recorrido efetuou o pagamento das contribuições
faltantes quando notificado, apesar de ser em atraso, conforme se extrai, de forma mais clara, do
parecer do TCE (id. 44060463):

Ademais, acrescento que, ainda que rejeitado pela Câmara Municipal, o acórdão
opinativo nº 47/20 do Tribunal de Contas Estadual do Paraná (TCE/PR) (id. 44060463),
expressamente afasta a existência de ato doloso, veja-se:

De todo o exposto, os elementos das decisões que embasaram o julgamento pela
rejeição das contas do candidato não são suficientes para atestar, indene de dúvidas, a existência
de irregularidade insanável resultante de ato doloso (dolo específico) de improbidade
administrativa e, por conseguinte, a presença cumulativa dos requisitos exigidos para a restrição
da capacidade eleitoral passiva do candidato pela incidência do art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº
64/1990.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44081370):
Num. 44108916 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420545396800000043060014
Número do documento: 24100420545396800000043060014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:01:35

Como salientou-se supra, diferentemente da Corte de Contas, o Poder Legislativo
da Ubiratã considerou que o atraso no recolhimento de valores ao INSS não
poderia ser objeto de ressalva, mas, ainda assim, a Câmara Municipal nada
dispôs acerca da existência de dolo específico na prática da conduta e tampouco
elidiu as considerações de que a irregularidade decorreu de falta de
planejamento pontual, o que aponta para a natureza culposa da irregularidade.
Neste diapasão, mostrou-se acertada a sentença ora recorrida em rejeitar a
pretensão de reconhecimento de inelegibilidade com fundamento no DL nº
10/2022, pois “[n]em toda rejeição de contas de Prefeito Municipal gera a causa
de inelegibilidade prevista na alínea g, inciso I, art. 1º da Lei 64/90” , sendo
sempre indispensável a presença1 cumulativa dos requisitos delineados pela lei.
Portanto, considerando que o contexto fático delineado pelo julgamento das
contas não demonstra, de maneira certeira, a prática de atos dolosos de
improbidade administrativa, a pretensão recursal não há de prosperar.
(grifou-se)

Deste modo, não preenchidos todos os requisitos necessários à configuração da
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar nº 64/90, deve ser
mantida a sentença que deferiu o registro de candidatura requerido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença recorrida que deferiu o registro de
candidatura de Haroldo Fernandes Duarte, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44108916 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420545396800000043060014
Número do documento: 24100420545396800000043060014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:01:35

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600145-
14.2024.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: COLIGAÇÃO UBIRATÃ PODE AINDA MAIS - Advogados do(a)
RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, BRUNO CLAUDINO D ALECIO -
PR72977 - RECORRIDO: HAROLDO FERNANDES DUARTE - Advogado do(a) RECORRIDO:
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - PR74348

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44108916 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420545396800000043060014
Número do documento: 24100420545396800000043060014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:01:35